Tribunal: STF
Processo: HC 205237
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Estelionato. Alegação de vícios no julgamento do Superior Tribunal de Justiça. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. Continuidade delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido formulado pela defesa para converter em diligência o julgamento do AREsp 1.648.870-AgR e contra os acórdãos da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, proferidos no julgamento daquele agravo, cujas ementas transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 
    Agravo regimental não conhecido.”
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO ART. 619 DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. 
    Embargos de declaração rejeitados.” 
    2.  Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 171, caput (duas vezes), na forma do art. 69, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa, determinando a expedição de mandado de prisão contra a condenada após o término do prazo para a interposição de recursos naquela instância.
    4. Em seguida, a defesa interpôs recurso ordinário, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro João Otávio de Noronha, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental e, logo após, peticionou nos autos, requerendo que fosse “convertido o julgamento em diligência a fim que a vítima do processo manifeste o interesse na continuidade da persecução criminal, formalizando a representação processual, introduzida no pacote anticrime”. O pedido foi indeferido e a Sexta Turma do STJ não conheceu do agravo regimental. Na sequência, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que a “defesa pleiteou a conversão do julgamento do agravo” (regimental no agravo em recurso especial) “em diligência diante da novel alteração da legislação penal em relação ao crime de estelionato, cuja ação penal pública passou a depender de representação da vítima”. Ocorre que, “[s]egundo a (...) decisão mencionada, não haveria necessidade de ‘nova representação’, uma vez que já existente nos autos”. Contudo, “NÃO HÁ QUALQUER REPRESENTAÇÃO EXPRESSA DAS ‘VÍTIMAS’ NAS FLS. INDICADAS PELO MÍNISTRO”. Não bastasse isso, “as pessoas ouvidas em sede policial (...) não são as vítimas (...)! São respectivamente uma vendedora um representante comercial! Por esta razão, ainda que tivessem representado formal e expressamente os seus desejos de prosseguimento do IP e eventual ação penal, tal representação não teria validade jurídica alguma”. 
    6. Prossegue a narrativa para alegar que o acórdão dos embargos declaratórios opostos no STJ “fora omisso, já que deveria ter se manifestado de ofício em relação à novel legislação penal, e ter convertido o julgamento em diligência, a fim de remeter os autos à origem para a intimação das vítimas, a fim de que manifestem os vossos desejos ou não de representar contra a ora paciente. Da mesma forma, ainda quanto à omissão, (...) deveria ter se manifestado de ofício em relação ao novel instituto do acordo de não-persecução penal – ANPP, e não o fez. A Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, apresentou modificações substanciais à legislação penal e processual penal”. Sendo assim, “ao omitir-se sobre o pleito de cabimento do ANPP, o C. STJ viola nítida e manifestamente o artigo 5º, inciso XL da CF/88, já que deixa de observar a retroatividade da lei penal benéfica da qual pode ser beneficiada a recorrente”.
    7. Por fim, a defesa sustenta a aplicabilidade, no caso, do instituto da continuidade delitiva. Afirma que os crimes foram praticados em “[m]esmíssimas condições de tempo, lugar, modo de execução, e ambos subsumidos ao mesmo tipo penal (...)! O primeiro: 30 de dezembro de 2011; comércio de pescados; utilização de cheques; O segundo: 16 de janeiro de 2012; compra de um restaurante; utilização de cheques”.
    8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “A.1) determinar a remessa dos autos à origem, a fim de que as vítimas sejam intimadas a manifestarem seus desejos de representarem formal e expressamente contra a paciente; De forma subsidiária: A.2) determinar a remessa dos autos à origem para que o D. Promotor de Justiça ofereça o ANPP; Caso ambas sejam superadas: B) reconhecerem a continuidade delitiva em favor da paciente, e readequarem a pena anteriormente imposta (art. 71 c/c art. 44 do CP)”.
    9. Decido.
    10. O habeas corpus não deve ser concedido.
    11. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 10.08.2021.
    12. Além disso, verifico que o eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que “NÃO HÁ QUALQUER REPRESENTAÇÃO EXPRESSA DAS ‘VÍTIMAS” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    13. Quanto à alegação da existência de omissões no acórdão do STJ que rejeitou os embargos declaratórios opostos pela defesa, dou especial relevância ao fundamento adotado por aquele Tribunal Superior, no sentido de que “não há falar em omissão ou obscuridade, (...) o acórdão ostenta fundamentação clara e suficiente para a firmar a conclusão nele estabelecida. Aliás, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa do embargante de, por via oblíqua, rediscutir as conclusões do acórdão embargado, providência descabida na via eleita”. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.
    14. Por fim, o STF já decidiu que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin).
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator